Tribunal: TJDFT
Processo: 0746265-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746265-47.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA HORCIONI SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA DECISÃO JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA apresenta a petição de ID 57502702, na qual aponta a intempestividade do apelo manejado por ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA e OUTRA e requer, “com apoio no art. 1.036, § 2o, do CPC, a exclusão do sobrestamento do presente Recurso Especial”. Razão assiste ao requerente, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 58345053 e passo ao respectivo exame do recurso constitucional. E ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosperar, posto que, de fato, intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 56387408 no dia 6/3/2024, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 7/3/2024 e terminou no dia 1/4/2024, considerado o feriado entre os dias 27 e 29 de março. Contudo, o recurso especial somente foi aviado em 2/4/2024 (ID 57453261), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031